Tribunal: TJES
Processo: 0021302-87.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021302-87.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARLOS FERNANDO BARBOSA
APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021302-87.2018.8.08.0024

APELANTE: CARLOS FERNANDO BARBOSA

APELADO: COND DO EDIFICIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Consoante relatado, c
uida-se
apelação cível interposta por
CARLOS FERNANDO BARBOSA,
em face da r. sentença que, nos autos ação de cobrança ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISTA AZUL RESIDENCIAL
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, inciso VIII do CPC, condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados equitativamente no valor de dois mil reais.

Aduz o apelante, em apertada síntese, que adquiriu imóveis junto à apelada, e que apesar de iniciar as tratativas para compra do imóvel junto à construtora, desistiu da aquisição do bem sem que houvesse recebido as chaves ou tido qualquer acesso ao imóvel, não tendo sido consolidada a propriedade eis que não houve a tradição do bem, não podendo ser responsabilizado pelo inadimplemento das taxas condominiais.

Afirma que apesar de tais fatos, buscando solucionar a lide, as partes firmaram acordo extrajudicial que englobava custas e honorários de sucumbência, com pagamentos realizados nos meses de outubro e novembro de 2018, não tendo dado causa ao processo.

Ademais, assevera que o requerimento de extinção do feito foi realizado pelo próprio autor, sendo ele o responsável pelo pagamento dos consectários da sucumbência.

O apelado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso embora regularmente intimado.

Pois bem.

Acerca das verbas sucumbenciais, o Código de Processo Civil dispõe que compete ao vencido pagar ao vencedor as despesas que antecipou, além dos honorários advocatícios.

Assim, o conhecido Princípio da Sucumbência tem por pressuposto lógico, dentro da relação jurídico-processual, a observância clara e precisa de quem se sagrou vencedor e quem foi vencido na demanda posta sob o exame do Poder Judiciário, apresentando uma nítida feição objetiva.

No caso dos autos, porém, sendo o processo extinto sem resolução do mérito em razão da perda superveniente do interesse não é possível a aplicação do supracitado brocado.

Em casos tais, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “
nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, por perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação,
a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios
” (STJ. REsp 1681186/MG. Relator Ministro Herman Benjamin. Data do Julgamento 21/09/2017).

Assim, a responsabilidade pelo pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, ou seja,
por aquele que causou a formação da relação processual
.

Vejamos os ensinamentos de Eduardo de Avelar Lamy: “
A responsabilidade pelos custos do processo necessita ser avaliada segundo o princípio da causalidade, como ensinou GIUSEPPE CHIOVENDA, sendo, a sucumbência, apenas um indício que limita tal aferição à análise do mérito entre vencedor e vencido; o vencido, em verdade, é aquele que podia evitar, mas não evitou o processo, dando-lhe causa: uma noção mais abrangente do que o insuficiente critério da sucumbência
”. (Aspectos polêmicos da execução civil. São Paulo: Conceito Editorial, 2012, p. 115).

Ressalto que, embora o Código de Processo Civil preveja expressamente em seu art. 90 que, proferida a sentença com fundamento em desistência, renúncia ou reconhecimento do direito sobre o qual se funda a ação, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu, no caso
sub oculis
a desistência da ação pelo autor se deu pelo pagamento da dívida pelo requerido extrajudicialmente, de modo que a responsabilidade pelo custeio das despesas processuais bem como dos honorários advocatícios deverá ser determinado pelo princípio da causalidade.

Ou seja, não obstante o apelado/autor tenha desistido da ação, requerendo a sua extinção sem julgamento do mérito, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

Deste modo, resta avaliar qual parte deu origem à instauração e à extinção do processo.

E sob tal enfoque penso que tal ônus deve ser imputado ao apelante/requerido, eis que o pedido de desistência se deu exclusivamente em razão do pagamento da dívida através de acordo extrajudicial.

Não é outra a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DE QUE A AGRAVANTE DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO, EM QUE PESE À DESISTÊNCIA DO FEITO PELO AGRAVADO/AUTOR.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. INVERSÃO DO JULGADO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência do STJ "
no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes"
(REsp n. 1.223.332/SP, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 15/8/2014). 1.1. Na espécie, entendeu a Corte de origem, motivadamente e após minuciosa análise do caso concreto e das provas contidas nos autos, que a agravante foi quem deu causa à propositura da demanda, o que atrai o princípio da causalidade e impõe a ela o dever de arcar com os honorários advocatícios. Ademais, inverter a conclusão fática alcançada pelo Tribunal de origem no sentido de que a agravante provocou o ajuizamento da ação encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.441.712/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/9/2019, DJe de 10/9/2019.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/15). ART. 85 DO CPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial proposta contra o cliente do advogado que recorre em nome próprio.

2. Controvérsia em torno da possibilidade de condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no caso de extinção do processo de execução pela prescrição intercorrente.

3
. Apesar da dicção do art. 85 do CPC, nem sempre o "vencedor" e o "vencido" são, respectivamente, os únicos sujeitos passíveis de serem credores e devedores de honorários advocatícios sucumbenciais.

4. Há situações em que, mesmo não sucumbindo no plano do direito material, a parte vitoriosa é considerada como geradora das causas que produziram o processo e todas as despesas a ele inerentes.

5. "O princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este um dos elementos norteadores daquele, pois, de ordinário, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo e, assim, condenado nas despesas processuais. O princípio da sucumbência, contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide"
(REsp 303.597/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2001, REPDJ 25/06/2001, p. 174, DJ 11/06/2001, p. 209).

6. Caso concreto em que a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não afasta o princípio da causalidade em desfavor da parte executada, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. 7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 1.835.174/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 11/11/2019.)

Em tempo, embora afirma que o acordo firmado já previa o pagamento dos consectários legais, não há nos autos qualquer comprovação de suas alegações.

Por fim, quanto ao pedido de redução da verba honorária fixada equitativamente, entendo que não assiste razão ao apelante, não se revelando excessiva a verba fixada, especialmente considerando o valor da causa que, há época do ajuizamento, em junho de 2018, representava o montante de R$ 17.979,25 (dezessete mil novecentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos).

Portanto, firme nas razões expostas, conheço do recurso interposto para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Ante o total improvimento do apelo, majoro a verba honorária para R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – VERBAS SUCUMBENCIAIS – CAUSALIDADE – REQUERIDO QUE DEU CAUSA A AÇÃO – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA EQUITATIVAMENTE – RECURSO IMPROVIDO.

1 – O Superior Tribunal de Justiça decidiu que “nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, por perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios” (STJ. REsp 1681186/MG. Relator Ministro Herman Benjamin. Data do Julgamento 21/09/2017).

2 - Não obstante o autor tenha desistido da ação, requerendo a sua extinção sem julgamento do mérito, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

3 – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.